Tribunal: TJSP
Processo: 2178278-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA R. DECISÃO QUE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. Intimação da agravante para recolhimento das custas recursais e despesas postais para intimação da parte agravada. Ausência de recolhimento. Falta de pressuposto de constituição válida e regular do recurso. Deserção. Inteligência do art. 101, § 2o e art. 1007, §

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA R. DECISÃO QUE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. Intimação da agravante para recolhimento das custas recursais e despesas postais para intimação da parte agravada. Ausência de recolhimento. Falta de pressuposto de constituição válida e regular do recurso. Deserção. Inteligência do art. 101, § 2o e art. 1007, § 2o., do CPC, bem como da Lei no 11.608/03 (art. 4o, §4o), do Provimento no 2.195/2014 (art. 9o).
RECURSO NÃO CONHECIDO.